Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INÁCIO ALVES TORRES da decisão que, nos autos dos embargos à execução (processo n.o 0714422-61.2023.8.07.0001) opostos em desfavor de RAUL SABÓIA ADVOGADOS, recebeu os embargos sem a concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 47631838), o agravante/embargante alega, em síntese, ter garantido a execução com o oferecimento de bem imóvel à penhora em valor superior ao executado. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada. Preparo aos ID`s 47631841 e 47631840. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, excepcionalmente, os embargos à execução terão efeito suspensivo, quando demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, do mero compulsar dos autos da execução n.° 0743573-09.2022.8.07.0001, constata-se ter sido recusado o bem imóvel indicado à penhora pelo agravante/embargante (ID 161156849 dos autos executivos). Dessa forma, inexistente a necessária garantia da execução, reputo, em cognição sumária não exauriente, ausente a probabilidade de provimento do presente recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora